Tribunal: TJSP
Processo: 1059211-14.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer - Embargos acolhidos para explicitar o alcance do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1059211-14.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MARCO & GARCIA AVALIAÇÕES E PERÍCIAS
LTDA., é embargado BR ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1059211-14.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Marco & Garcia Avaliações e Perícias Ltda
Embargada: BR Assessoria e Construções Ltda.
Comarca: São Paulo
VOTO No 37715
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de obrigação
de fazer - Embargos acolhidos para explicitar o alcance do
resultado do julgamento.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 183 e seguintes, assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda Ação de
obrigação de fazer
Outorga de escritura - Direito
potestativo Requerida que não pagou o preço do imóvel
objeto da transação feita pelas partes - Sentença que
reconheceu prescrição Pretensão autoral, todavia, que é
outra, qual seja, a retomada da propriedade do bem, não
sendo o caso de pronunciar a prescrição para cobrança da
dívida, o que nem sequer se perseguiu, mas de se considerar
a legítima pretensão
potestativa - de desfazimento do
negócio (não decorrendo qualquer prazo decadencial ou
prescricional a fulminá-la no caso concreto) e consequente
retomada da propriedade do bem Requerida que é revel
nos autos
Inadimplemento não impugnado - Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada
Recurso provido para julgar procedente o
pedido autoral.
2.
Alega a autora embargante, em resumo, que o v. acórdão
contém pontos que requerem esclarecimentos.
3.
Requer seja consignado no v. Acórdão, conforme pedido
expresso contido na inicial (fls. 16, letra “(c)”), que, verificada a
hipótese, o mesmo tenha o condão de suprir a declaração de
vontade
não
manifestada
pela
Embargada,
autorizando
o
cancelamento de todos os atos de registro que dizem respeito ao
período em que esta foi titular de direito condicionado de
propriedade, entre os quais se destacam o R., da matrícula 37.624, as
Avs. 4, 5 e 6, da matrícula 54.077 e as Avs. 3, 4 e 5, da matrícula
54.078, todas do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Presidente
Prudente/SP viabilizando-se que a Embargante adote as providências
necessárias para sua efetivação. (fls. 4/5).
FUNDAMENTOS.
4.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os acolho para
explicitar o alcance do resultado do julgamento.
5.
Embora não haja omissão propriamente dita, já que o apelo foi
provido para julgar procedente o pedido autoral e deste constou
expressamente as providências e consequências ora reclamadas
(vide exordial, fls. 16), salutar que se deixe claro que na hipótese de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ré não outorgar voluntariamente a escritura em questão, no prazo de
3 (três) dias, o presente julgado servirá para suprir a declaração de
vontade não manifestada pela Ré, viabilizando-se que a Autora
adote as providências necessárias para lavratura da aludida
escritura, em consonância com o pedido formulado n na petição
inicial e acolhido por esta C. 2a Câmara.
6.
Registro que eventual oposição de embargos protelatórios será
apenada com multa por recurso protelatório, consignando-se que
embargos declaratórios não são o meio adequado para sanar
eventual error in judicando nem mesmo eventual incoerência da
conclusão do julgado com as provas dos autos.
7.
Pelo meu voto, pois, acolho os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR